Tribunal: STF
Processo: Rcl 35675
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que a ação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Em suas razões, alega a parte embargante que o trânsito em julgado, em verdade, operou-se em 2 de julho de 2019, antes, portanto, da propositura da presente reclamação.
    É o relatório.
    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão e obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).
    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).
    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Como já foi por mim explicitado, considerada a certidão elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho e o andamento processual na origem, a decisão reclamada transitou em julgado no dia 1 de julho 2019, data da propositura da presente reclamação.
    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator